Tribunal: TJPA
Processo: 0802606-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802606-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FABRICIO AGUIAR MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MAGISTRADO QUE DEU POR CITADO O REQUERIDO, POR TER ELE COMPARECIDO ESPONTANEAMENTE AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSAO. CITAÇÃO QUE SOMENTE OCORRE APÓS CUMPRIMENTO DO MANDADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, § 3° DO DECRETO-LEI N° 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A própria Lei que trata sobre alienação fiduciária, em decorrência das peculiaridades que envolvem a ação objeto deste recurso, dispõe sobre a impossibilidade de considerar válida a citação ocorrida antes do cumprimento da liminar; ou seja, não poderia o Juízo Singular dar por citado o requerido, por ter ele comparecido espontaneamente aos autos, quando a liminar de busca e apreensão havia sido suspensa em decorrência de outra decisão desta magistrada
. II-
Caso não haja suspensão da decisão que deu por citado o requerido, o banco poderá solicitar a conversão ação de busca e apreensão em execução, causando sérios prejuízos ao agravante.
III-

CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para suspender a decisão que considerou como citado o requerido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em face de
FABRICIO AGUIAR MATOS
.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante com o objetivo de reformar despacho que deu por citado o requerido, pois compareceu espontaneamente aos autos.

Alega o recorrente que não existe citação sem a apreensão do veículo, que é necessário o cumprimento da liminar para que, se o veículo não for encontrado, o banco converter a ação em execução, conforme artigo 4.º do Decreto-lei n.º 911/69.

Acrescenta que existe possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como o desaparecimento do veículo, ou até mesmo a ocorrência de qualquer sinistro, caso o mesmo tenha que ser restituído ao Agravado.

Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e ao final, seja conhecido e provido.

O efeito requerido foi deferido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante com o objetivo de reformar despacho que deu por citado o requerido, pois compareceu espontaneamente aos autos.

Analisando os autos, observo que assiste razão o inconformismo do agravante. Vejamos:

Apesar de deferida, a liminar de busca e apreensão foi suspensa através de decisão prolatada por esta relatora no agravo de instrumento nº 0806173-11.2021.8.14.0000, pois o banco não tinha juntado a via original da cédula de crédito bancário.

O agravado compareceu espontaneamente aos autos juntando procuração, motivo pelo qual o juiz considerou como citado, mesmo pendente o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Ocorre que, conforme parágrafo 3º do artigo 3 do Decreto-Lei 911/69, a citação só pode ser considerada efetivada após o cumprimento da liminar, a saber:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3
o
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Com efeito, observa-se que a própria Lei que trata sobre alienação fiduciária, em decorrência das peculiaridades que envolvem a ação objeto deste recurso, dispõe sobre a impossibilidade de considerar válida a citação ocorrida antes do cumprimento da liminar; ou seja, não poderia o Juízo Singular dar por citado o requerido, por ter ele comparecido espontaneamente aos autos, quando a liminar de busca e apreensão havia sido suspensa em decorrência de outra decisão desta magistrada.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CONTESTAÇÃO.
TERMO INICIAL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO E CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONSENTIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE.

- Na ação de busca e apreensão, descabe a apresentação da contestação anteriormente ao cumprimento da liminar.

-
O comparecimento do réu ao processo antes de cumprida a liminar não tem o efeito de suprir a citação, em razão da peculiaridade apresentada pela ação de busca e apreensão quanto ao momento oportuno para a apresentação de defesa.

- Antes de citado o réu, permite-se ao autor desistir da demanda, independentemente de consentimento da parte contrária.

- Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.062954-5/002, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO QUE SOMENTE OCORRE APÓS CUMPRIMENTO DO MANDADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, § 3° DO DECRETO-LEI N° 911/69.
ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO SOMENTE DEVE OCORRER APÓS A EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. TEMA 1040/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O apelante defende, em suma, que ¿os honorários sucumbenciais decorrem de Lei, impondo àquele vencido em sua pretensão, ainda que parcialmente, a obrigação de pagar ao advogado da parte contrária. Como se infere do caput do art. 85 do CPC, o princípio da causalidade continua a justificar a responsabilidade pela sucumbência: quem perdeu deve arcar com os honorários do advogado do vencedor. A premissa é aplicada ainda que haja extinção sem resolução do mérito, como complementa o §6º do art. 85¿. Pede a reforma da sentença para fixá-los sobre o valor atualizado da causa, em valor não inferior a dez por cento, consoante a regra do art. 85, §2º do CPC. 2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade." (REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020; AgInt no AREsp n. 1.992.135/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). No caso, o próprio apelante quem deu causa à instauração do processo, tendo em vista que estava em mora em relação às parcelas do financiamento firmado com a instituição financeira. 3. Na espécie, o apelante compareceu espontaneamente apresentando contestação antes de sua citação. 4. Nos termos do § 3º do art. 3.º do Decreto-Lei 911/69, ¿O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar." 5. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.040 firmou o entendimento de que "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.". 6. Assim, tendo a contestação de fls. 41/56 sido protocolizada antes do cumprimento da liminar, obsta-se sua apreciação e, por conseguinte, a fixação de honorários de sucumbência. 7. Apelação Cível conhecida não provida. Sentença confirmada. A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, confirmando-se a sentença, nos termos do voto do eminente Relator.

(Apelação Cível - 0547799-20.2012.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 29/03/2023, data da publicação: 30/03/2023)

Outrossim, importa afirmar que caso não haja suspensão da decisão que deu por citado o requerido, o banco poderá solicitar a conversão ação de busca e apreensão em execução, causando sérios prejuízos ao agravante.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para suspender a decisão que considerou como citado o requerido.

É o voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024